Tribunal: TJMT
Processo: 1039205-59.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1039205-59.2025.8.11.0002
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: TATIELE DOS SANTOS ALVES DA GUIA
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET LTDA.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 14/05/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA DIGITAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA PIX. MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Recorrente ingressou com a presente ação aduzindo que possuía uma conta junto ao Requerido, contudo, teve a conta bloqueada/ encerrada unilateralmente, sem aviso prévio.
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, consignando que “Após promover a análise das manifestações e provas vinculadas ao caderno processual, consigno que o direito não milita em favor das pretensões da requerente.Extrai-se da narrativa de ingresso que a irresignação da reclamante está relacionada ao encerramento de sua conta PagSeguro, o qual, supostamente, teria ocorrido sem qualquer aviso prévio.Pois bem, consoante esclarecimentos prestados pela reclamada, a mesma tomou conhecimento acerca do acionamento do MED (Mecanismo Especial de Devolução) por parte da instituição financeira de uma terceira que creditou valores via PIX na conta PagSeguro.Ademais, nos termos da tela sistêmica colacionada ao corpo da contestação, a transação supra seria proveniente de um golpe de “falsa venda de veículo”, motivo pelo qual, a reclamada promoveu o bloqueio do valor depositado.Por amor ao debate, ainda que a referida tela se trate de uma prova de cunho unilateral, consigno que, excepcionalmente, a mesma não pode ser desprezada, pois, as mensagens trocadas entre as instituições financeiras (bancos e provedores de serviços de pagamentos) quando do acionamento do MED ocorrem justamente de forma sistêmica/digital.No tocante ao bloqueio do saldo existente na conta, consigno que não há como reconhecer qualquer falha na prestação dos serviços da reclamada.Nos termos da Resolução BCB no 1 de 12 de agosto de 2020, a qual institui o arranjo de pagamentos PIX e aprova o seu Regulamento, o MED (Mecanismo Especial de Devolução) consiste em um conjunto de procedimentos que visa viabilizar a devolução de um PIX em casos de suspeita de fraude ou falhas operacionais no sistema de tecnologia da informação.Reza o artigo 41-D, II, da Resolução BCB no 1 de 12 de agosto de 2020 que:“Art. 41-D. As devoluções de que trata o inciso II do art. 41-C, quando decorrentes de fundada suspeita de fraude: (Incluído, a partir de 1o/11/2021, pela Resolução BCB no 103, de 8/6/2021, produzindo efeitos a partir de 16/11/2021.)II - implicarão o bloqueio, na conta transacional do usuário recebedor, dos valores cuja devolução é solicitada ou, sendo menor, do valor correspondente ao saldo nela disponível. (Redação dada pela Resolução BCB no 493, de 28/8/2025.).”. (Destaquei).Concatenando o dispositivo acima ao caso em comento, bem como considerando que o acionamento do MED foi feito pela instituição daquela que havia efetuado a transferência PIX, consigno que a reclamada, ao bloquear o saldo existente, apenas cumpriu o que determina a legislação setorial que regula a matéria, não havendo, neste ponto, qualquer irregularidade de sua parte.Acerca da exposição apresentada, destaco abaixo, por analogia, a jurisprudência do TJSP:“APELAÇÃO CÍVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COMPRA E VENDA DE CRIPTOMOEDAS - Alegação do autor de responsabilidade civil objetiva da instituição financeira ré, em razão de bloqueio e estorno de valor recebido em sua conta corrente por meio de "Pix" pela venda de criptomoedas à corré – Sentença de homologação de acordo celebrado entre o demandante e a corré, compradora das criptomoedas, acerca do ressarcimento relativo à compra e venda, no montante de R$ 12.000,00 – Sentença de improcedência em relação à instituição financeira – Recurso do autor visando a responsabilização do banco – Improcedência - Restou esclarecido que a providência adotada pelo Banco ocorreu por conta de denúncia MED (Mecanismo Especial de Devolução) de outra instituição financeira, solicitando bloqueio e repatriação de valores a pedido da própria correntista, ora corré, que informou falsamente ter sido vítima de golpe - Conduta da instituição financeira ré que encontra amparo em cláusula contratual expressa e no disposto no art. 41-D do anexo da Resolução no 1 de 12.08.2020 do Banco Central, alterado pela Resolução no 103/2021 - Regular exercício de direito - Conta bancária do autor que foi encerrada conforme disciplina estabelecida na Resolução BACEN no 4.753/19, o qual foi notificado do bloqueio e encerramento da conta por "WhatsApp" - Inexistência de ato ilícito do réu, o que afasta a reparação por dano moral – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Sentença mantida - Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10540203920238260576 São José do Rio Preto, Relator.: Ana Luiza Villa Nova, Data de Julgamento: 10/04/2025, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2025).”. (Destaquei).É de bom alvitre registrar que, nos termos da tela mencionada em linhas anteriores, a qual está relacionada ao “Detalhamento da Notificação de Infração”, a contestação de valores foi classificada como procedente e, por conseguinte, os valores foram estornados na data de 17/05/2024 à terceira que acionou o MED.Insta salientar que a reclamante não instruiu a pela de ingresso com absolutamente nenhuma prova acerca da regularidade da transação que motivou o bloqueio da conta, tampouco que chegou a formalizar alguma reclamação administrativa à reclamada.Como consequência da “infração PIX” detectada na transação da qual a reclamante quase se beneficiou, a reclamada declarou ter optado por encerrar o vínculo contratual até então vigente entre as partes.Convém registrar que, nos termos dos princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual, a reclamada não é obrigada a manter vínculo com quaisquer clientes.Nesse sentido, reza o artigo 421 do Código Civil que: “A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.”. (Destaquei).Além disso, imperioso transcrever o que resta disposto no artigo 5o, I, da Resolução no 4.753/2019 do BACEN:“Art. 5o Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências:I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6o ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente;”. (Destaquei).Concatenando os dispositivos acima citados ao caso em comento, bem como atento às provas colacionadas ao corpo da defesa, verifico que a instituição reclamada, em respeito às normas do BACEN e, precipuamente, ao direito basilar que todo consumidor tem à informação (artigo 6o, III, do CDC), encaminhou um e-mail à requerente informando que a conta seria encerrada, conforme pode ser atestado abaixo:
Apesar da reclamada responder objetivamente, ou seja, independentemente da configuração de culpa, pelos prejuízos causados aos consumidores por eventual falha proveniente da prestação dos seus serviços, tempestivo registrar que existem no diploma consumerista algumas hipóteses excludentes da responsabilidade da figura do “fornecedor”.Preconiza o artigo 14, § 3o, I, do CDC que:Art. 14. (...)§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;”. (Destaquei).Além disso, dispõe o artigo 188, I, do Código Civil que:“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;”. (Destaquei).Tendo em vista que restou comprovado que a reclamada encaminhou previamente um e-mail à reclamante informando que a conta seria encerrada, consigno que não restou configurada nenhuma falha na prestação dos serviços, tampouco prática de ato ilícito por parte da instituição financeira, motivo pelo qual, não há como este juízo proporcionar guarida às pretensões de ingresso, sejam elas de cunho obrigacional (reativação da conta) ou indenizatório (danos morais).Visando respaldar os fundamentos apresentados, segue a jurisprudência das Turmas Recursais de MT:
“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. DESINTERESSE COMERCIAL. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR PENDENTE EM CONTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença, por isso não há falar em ofensa ao ônus da dialeticidade. 2. A instituição bancária, em contraprova, demonstrou a existência de notificação ao consumidor acerca do encerramento da conta bancária, o que atende as disposições da legislação setorial. 3. Ausência de falha na prestação do serviço. Restituição apenas do valor pendente em conta bancária. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1005567-09.2023.8.11.0001, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 27/03/2024)”. (Destaquei).“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. AVISO PRÉVIO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A instituição financeira pode encerrar a conta corrente sem justo motivo desde que haja o prévio aviso ao consumidor. Se houve o comunicado de que a conta corrente seria encerrada e o autor providenciou a retirada do saldo credor existente em conta, tal fato demonstra que ele efetivamente foi cientificado, logo, a instituição financeira agiu no exercício de seu direito, o que não é capaz de ensejar indenização a título de dano moral. "O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (STJ - AgRgREsp no 403.919/RO, Quarta Turma, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 23/6/03). (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1024576-54.2023.8.11.0001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/04/2024).”. (Destaquei).Por derradeiro, considerando que, nos termos das provas apresentadas pela reclamada, inexiste saldo na conta corrente da parte autora, assinalo que não há de se falar em liberação de “eventuais valores retidos”.3. DISPOSITIVOAnte o exposto, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões deduzidas na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Sem custas processuais e sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no 9.099/95)..”
3. Analisando os autos, não vislumbro qualquer prova, ainda que mínima, dos fatos constitutivos do direito alegado na exordial, ônus que lhe incumbia à luz do disposto no artigo 373, inciso I do CPC
4.Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. MERCADO LIVRE E MERCADO PAGO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. AUTOR QUE É USUÁRIO VENDEDOR DA PLATAFORMA E ALEGA O DESCABIMENTO DA SUSPENSÃO DE SUA CONTA E BLOQUEIO DOS VALORES DECORRENTES DAS VENDAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. BLOQUEIO DA CONTA DE USUÁRIO VENDEDOR NA PLATAFORMA DO "MERCADO LIVRE" E RETENÇÃO TEMPORÁRIA DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES NAS NEGOCIAÇÕES. APELADOS QUE AGIRAM EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00096843420208190004, Relator: Des(a). CLÁUDIO DE MELLO TAVARES, Data de Julgamento: 03/08/2021, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/08/2021)
5. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039205-59.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TATIELE DOS SANTOS ALVES DA GUIA - CPF: 067.238.211-30 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026